Tribunal: TJPA
Processo: 0805504-89.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805504-89.2020.8.14.0000
PACIENTE: NICOLAS SOUZA DUARTE

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
ART. 157, §2º, II, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA CITAÇÃO. ASSINATURA QUE NÃO É DO PACIENTE/ACUSADO. NÃO CONHECIMENTO.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE
ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXTREMA E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PREJUDICADOS.

ORDEM NÃO CONHECIDA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo do meio processual adequado, sejam recursos próprios ou mesmo a revisão criminal, salvo situações excepcionais.
In casu
, vejo que a apuração de tais fatos exigem aprofundado exame do conjunto probatório dos autos, sendo matéria incompatível e inviável na via estreita do
writ
;

2.
Outrossim, quanto as demais alegações feitas na presente impetração, restam prejudicadas.

3.
Ordem de Habeas Corpus não conhecido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal à unanimidade de votos, em
não

conhecer do
writ
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, das 14 horas do dia 30.06.2020 às 14 horas do dia 02.07.2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 02 de julho de 2020

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
NICOLAS SOUZA DUARTE
, em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Rondon do Pará/PA, nos autos do processo penal n.º 0005503-67.2018.8.14.0046.

Consta da impetração, que o paciente se encontra preso desde o dia 04 de abril de 2020, nos autos do Processo nº 0005503- 67.2018.8.14.0046, que ora se encontra tramitando perante o Juízo da Comarca de Rondon do Pará, sob a acusação de haver cometido o crime de roubo majorado.

Sustenta que, o ora paciente,
jamais foi citado, mesmo assim, foi certificado nos autos que o denunciado fora citado, tendo sido realizada a audiência de instrução e julgamento, decretada a revelia do mesmo, após, determinada a apresentação das alegações finais pela acusação e defesa.
Em seguida, informa que os autos foram conclusos, ocasião em que foi proferida sentença condenatória no dia 04/05/2020em face do acusado, ressaltando, nunca ter sido citado, tendo sido aplicada a ele a pena de reclusão de 6 anos e 8 meses, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e o pagamento de 16 dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Aduz que, na hipótese dos autos,
a sentença é nula por vício de citação e o mandado de prisão expedido constitui constrangimento ilegal, praticado pelo Juízo impetrado, contra a pessoa do paciente.

Assevera que,
quando se analisa a assinatura constante no mandado de citação constante a fl. 45 dos autos, vê-se que se trata da assinatura do genitor do paciente e não deste.

Afirma que, o periculum in mora é evidente, pois
a manutenção da privação de liberdade do Paciente, sem que estejam presentes as razões de cautela previstas em nossa lei pátria
, acarreta em feridas não só à dignidade humana do preso, como também de toda sua família, causando, portanto, dano irreparável a todos eles, eis que, ausente a citação dele no processo criminal em que está sendo acusado. Quanto ao fumus boni juris, a atenta leitura à argumentação presente nesta peça, acompanhada da documentação comprobatória juntada ao presente pedido, é suficiente para se comprovar que
não existem motivos para manutenção da prisão preventiva do Paciente
, tendo em vista a falta das razões de cautela e a patente ilegalidade no constrangimento alegado.

Assim,
diante do evidente constrangimento ilegal sofrido, requer a concessão da ordem impetrada, para
decretar a
nulidade absoluta da ação penal, a partir da citação
, ante a ausência de citação do réu para responder à ação, bem como conceder a medida liminar para que o paciente seja colocado em liberdade, incontinenti, e, no mérito, seja confirmada a presente ordem de habeas corpus liberatório, para conceder ao mesmo o benefício de
aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo
, tendo o direito de participar de todos os atos processuais, mediante
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 282 c/c 319 do CPP
, sendo expedido Alvará de Soltura.

A liminar foi por mim indeferida, em 09.06.2020, momento em que solicitei informações da autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações em 08.04.2020, através do
Ofício 023/2020-Gab. Juiz da 1ª VCRP-PA,
o Juízo
a quo
esclareceu que (ID
3192452
):

“(...)
Segundo a peça acusatória: “(...)Noticiam o auto do Inquérito Policial em anexo que, no dia 20 de junho de 2018, por volta das 22h00, na rua nossa Senhora Aparecida, em frente a sorveteria “EIJO FRIO” o acusado NÍCOLAS SOUZA DUARTE, em concurso com outro indivíduo não identificado e mediante emprego de arma de fogo, subtraiu da vítima AILTON MAGALHÃES DA SILVA, o aparelho celular SANSUNG J7, IMEI 35996808450247. O Fato ocorreu quando a vítima aguardava por sua companheira na sorveteria, quando verificou que às proximidades, dois indivíduos em uma moto Honda Pop branca estacionaram. Fato seguinte, o acusado que estava na garupa desceu com a arma em punho gritando “perdeu, perdeu. Não corre se não eu atiro”. Diante da ameaça, a vítima entregou o celular, tendo os bandidos tomado rumo ignorado. Após o fato, procurou a delegacia e relatou o ocorrido, tendo procedido o reconhecimento pessoal do acusado, afirmando se tratar do indivíduo que desceu da moto com uma arma e roubou seu celular. (...)

(...) O acusado, diante da autoridade policial, declarou que sua irmã possui uma moto Honda Pop Branca, e que teria vendido o aparelho celular à “abinho”.

Agindo na forma acima narrada, resta evidenciado nos autos que a conduta de NÍCOLAS SOUZA DUARTE, maculou a Lei Substantiva Penal em seu Art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal.

Na data de 30 de agosto de 2018, a Representante Ministerial protocolou denúncia em desfavor do o ora paciente/denunciado. A peça acusatória foi recebida pelo Juízo à época dos fatos, fls. 43 dos autos.

O paciente/denunciado foi citado pessoalmente, conforme se observa às fls. 45 e certidão do meirinho fls. 46 dos autos.

Defesa preliminar consta às fls. 47.

Audiência de Instrução e Julgamento realizada na data de 20 de agosto de 2019, sendo que o denunciado/paciente NICOLAS SOUZA DUARTE, não foi localizado para ser intimado para o ato designado, tendo sido decretado sua revelia, posto que encontrava-se em local ignorado.

As partes apresentaram memoriais escritos, este Juízo embasado no que dos autos constam proferiu sentença condenatória e manteve a prisão do sentenciado, ora paciente, o qual foi preso por decreto preventivo na data de 04 de abril de 2020.

Ressalte-se ainda, que o ora paciente quando do cometimento do delito, referente a este processo encontrava-se em liberdade condicional, tendo obtido a mesma na data de 20 de fevereiro de 2018, ou seja, quatro meses após já estava praticando novo delito, quebrando assim termo de compromisso que havia firmado perante o Juízo da Execução Penal, conforme se observa às fls. 21 dos autos.

Informo Excelência que, o sentenciado, a Representante Ministerial, bem como o Defensor Público, já foram regularmente intimados da sentença com condenatória.

Máxima Vênia Excelência, quanto ao fato da defesa alegar que o ora paciente jamais foi citado da presente ação, ou mesmo como alegado “UNCA CITADO” acredito que o causídico não tenha observado atentamente que nos autos constam, além do mandado de citação a certidão do Oficial de Justiça certificando a citação pessoal do paciente, bem como apresentação de defesa preliminar pelo Representante da Defensoria Pública.

Por tudo que ao norte foi expendido, estas são as informações que tinha a prestar, coloco-me a disposição de Vossa Excelência para esclarecimentos futuros que sejam necessários.

Seguem em anexo cópias da denúncia, decisão de decretação da prisão preventiva e certidão de cumprimento, certidão de citação do denunciado da ação, ciência da sentença condenatória e cópias da audiência de livramento condicional. (...)’.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Luís Cesar Tavares Bibas, opina pelo conhecimento e
denegação
da ordem.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo a
alegação de que o paciente não foi citado regularmente, pois
quando se analisa a assinatura constante no mandado de citação constante a fl. 45 dos autos, vê-se que se trata da assinatura do genitor do paciente e não deste,
cabendo, portanto, a nulidade de todos os atos processuais a partir da citação para apresentação de defesa prévia; bem como que não existem motivos para manutenção da prisão preventiva do paciente, devendo o mesmo aguardar o julgamento em liberdade. E, por fim, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Passo à apreciação da alegação de nulidade.

Analisando detidamente os autos, entendo
não merecer conhecimento o pleito aventado que diz respeito à nulidade alegada, a qual, além de demandar aprofundada análise probatória, pode ser efetivada por outras vias mais adequadas, sem que se faça uso indiscriminado, promíscuo e desarrazoado do presente remédio heroico, que deve apenas ser veiculado para fins estritamente necessários, que envolvam, direta ou indiretamente a liberdade de locomoção do cidadão, ou, ainda, em que haja flagrante e límpida ilegalidade passível de correção, o que não se verifica no caso particular.

Nesta toada, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo do meio processual adequado, sejam recursos próprios ou mesmo a revisão criminal, salvo situações excepcionais.

In casu
, vejo que a apuração de tais fatos exigem aprofundado exame do conjunto probatório dos autos, sendo matéria incompatível e inviável na via estreita do
writ
, como já pacificado em remansa jurisprudência do STF e STJ, vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE.
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Suprema Corte sufraga o entendimento de que o reconhecimento da nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 2. In casu, o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121 do Código Penal.
3. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.
4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido.(HC 161453 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226

DIVULG 23-10-2018

PUBLIC 24-10-2018).

“
Além de o agravante ter formulado alegações afetas à ação penal e após a sentença condenatória e o julgamento da apelação, de cognição mais ampla, as irresignações relacionadas às nulidades processuais demandam exame aprofundado das provas dos autos, incompatível com a via estreita do writ, carente de dilação probatória e inviável de ser utilizada como uma segunda apelação”.
(Processo AgRg no HC 436958/PR AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2018/0033056-0 Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR - SEXTA TURMA Publicação/Fonte DJe 27/03/2018)

No caso em apreço, além de o impetrante ter formulado alegações afetas à ação penal e após a sentença condenatória, a mesma deve ser intentada a quando do recurso de apelação, pois de cognição mais ampla para análise das irresignações relacionadas às nulidades processuais que demandam exame aprofundado das provas dos autos, incompatível com a via estreita do writ, carente de dilação probatória e inviável de ser utilizada como recurso de apelação.

Insta salientar, como bem asseverou, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do STJ, que
“
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício
”
. (Processo HC 431571/RS HABEAS CORPUS 2017/0335369-9 Relator (a) Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Órgão - QUINTA TURMA Publicação/Fonte DJe 02/04/2018).

Ademais, esta Egrégia Corte de Justiça, também já se manifestou a respeito da matéria:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ALEGAÇÕES DE NULIDADE PROCESSUAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA e INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE – PERICULUM LIBERTATIS – ART. 312 DO CPP – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

O habeas corpus é ação de índole constitucional, marcado por cognição sumária e rito célere, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, vedada, assim, dilação probatória para o deslinde da controvérsia”.
(Processo RHC 87158/PE Relator Ministro RIBEIRO DANTAS - QUINTA TURMA Publicação/Fonte DJe 07/03/2018)

2.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3.

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA).

4.

Ordem Denegada.

(555400, 555400, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-04-16, Publicado em 2018-04-17).

HABEAS CORPUS ? TRAFICO DE ENTORPECENTES ? SENTENÇA CONDENATORIA ? CONSTRANGIMENTO ILEGAL: NULIDADE PROCESSUAL ANTE A AUSENCIA DE INTIMAÇAO DO ACUSADO E DE SUA CAUSIDICA PARA AUDIENCIA DE INSTRUÇAO E JULGAMENTO ? AUSENCIA DE OPORTUNIZAR O ACUSADO DE INDICAR NOVO PATRONO ? NÃO CONHECIMENTO. 1. In casu, pelas informações do juízo a quo, foi aplicado o art. 367 do CPP para o paciente e corréu, em face de suas ausências, uma vez que o mesmo não fora localizado no endereço mencionado, sendo prolatada sentença condenatória em desfavor do paciente como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06, sendo fixada pena definitiva em 7 (sete) anos e 700 (setecentos) dias-mula, em regime inicialmente fechado em razão da reincidência.

No tocante à alegação de nulidade processual decorrente da ausência de intimação do paciente, bem como de sua advogada para audiência de instrução e julgamento, ou intimação para que o mesmo constituísse novo causídico,
é nítida a intenção do impetrante, neste habeas corpus, quanto ao reexame dos atos praticados durante a ação penal que resultou na condenação do paciente, providência que, além de demandar o profundo exame de fatos, é afeto ao recurso de apelação.
Ademais, a matéria trazida pelo impetrante neste
mandamus
está sub judice, em fase recursal, na 1ª Câmara Criminal Isolada, por interposição de apelação.
Assim, sendo a matéria aduzida no writ

objeto de apelação criminal, deverá ser analisada naquele recurso em obediência ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, mesmo porque o Habeas Corpus não é instrumento processual a ser utilizado genericamente como substitutivo de recurso previsto em lei.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO ? DECISÃO UNÂNIME.

(2016.00375399-33, 155.709, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-02-01, Publicado em 2016-02-04).

De outra banda, quando a matéria aduzida no
writ
é também objeto de apelação criminal, deverá ser analisada nesta, recurso próprio e mais amplo, em obediência ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, mesmo porque o Habeas Corpus não é instrumento processual a ser utilizado genericamente como substitutivo de recurso previsto em lei.

EMENTA: HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÕES DE NULIDADES E EXCESSO DE PRAZO – DESCABIMENTO DA ANÁLISE DE NULIDADES – CONSTATAÇÃO DO MANEJO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM NESTE PONTO, À EXCEÇÃO DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO, MATÉRIA A SER CONHECIDA – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA DOS PACIENTES – PRAZOS PROCESSUAIS ELÁSTICOS – RAZOABILIADADE TEMPORAL – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO-JUIZ – EVENTUAL ATRASO CAUSADO PELA DEFESA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE. 1. Pacientes denunciados como incursos nas sanções punitivas do art.

121, §2º, II e IV c/c. art. 69 do CPB.
2. Não conhecimento dos pleitos aventados que dizem respeito às nulidades decorrentes de cerceamento de defesa, os quais, além de demandar aprofundada análise probatória, podem ser efetivados por outras vias mais adequadas, sem que se faça uso indiscriminado, promíscuo e desarrazoado do presente remédio heroico, que deve apenas ser veiculado para fins estritamente necessários, que envolvam, direta ou indiretamente a liberdade de locomoção do cidadão, ou, ainda, em que haja flagrante e límpida ilegalidade passível de correção, o que não se verifica no caso particular. Deve-se evitar a todo custo o manejo de

habeas corpus como sucedâneo recursal, sob pena de se ferir o sistema processual já solidificado, o que é repudiado pela doutrina e está sendo almejado pelo impetrante. Ademais, descabe o incurso aprofundado de prova na presente via eleita, dados seus limites de cognição, sumário e célere.
3. (...). ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. (1689231, 1689231, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-04-30).

É oportuno frisar, ainda, que o paciente ao tomar ciência da sentença condenatória manifestou o desejo de interpor recurso de apelação, sendo este o instrumento mais apropriado ao exame de todos os argumentos fáticos-jurídicos trazidos pela defesa na impetração, a fim de que o julgador possa se debruçar no contexto probatório dos autos para debulhar as provas que demonstrem sem sobra de dúvida o prejuízo que o mesmo possa ter sofrido, sendo certo que o procedimento não pode ser feito em sede restrita de
habeas corpus
, daí o entendimento, concessa máxima vênia, pelo não conhecimento.

Assim, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, entendo que a matéria aduzida nesta impetração está reservada ao julgamento do recurso de apelação, próprio a revolver a matéria fático-probatória ora alegada, para que se possa realmente analisar detidamente as arguições de nulidade deduzidas pelo impetrante.

Outrossim, quanto as demais alegações feitas na presente impetração, restam prejudicadas, pois só seriam analisadas em caso de concessão da nulidade.

Ante o exposto,
não conheço

writ
, por ser incabível na espécie, tendo em vista a impossibilidade de exame aprofundado na restrita via do
mandamus
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 02 de julho de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/07/2020